Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-07.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000747-07.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMAILLON VINICIUS JESUS MONTEIRO RAMOS - CPF: 051.361.901-16 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE D
E
ENTORPECENTE
S
JÁ VALORADA NA
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM.

AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA
DE
2/3.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Públ
ico
contra sentença condenatória
que reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e fixou a fração redutora no patamar máximo de 2/3
.
A sentença assentou o preenchimento dos requisitos legais do redutor e afastou a utilização da quantidade de droga como fundamento idôneo para reduzir a fração de diminuição, a fim de evitar
bis in idem,
por já
ter sido
considerada na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da quantidade de droga apreendida e da alegada existência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade e a natureza do entorpecente, quando já valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente utilizadas para modular a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de
bis in idem.

Ausentes elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, e preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mantém-se a fração máxima de redução de 2/3
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A quantidade e a natureza do entorpecente, se já valoradas na
fixação da
pena-base, não podem ser reaproveitadas para reduzir a fração da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de
bis in idem
.

2
.
Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e ausentes elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, mantém-se a fração máxima de 2/3.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33
, caput e
§ 4o
e 42
; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2042664/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 846115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023,
DJe
18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em face de sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos n. 1000747-07.2023.8.11.0078,
condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
com redutor máximo, correspondente ao tráfico privilegiado,
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com subst
ituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Sustenta
-se
, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, para que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto), e não em 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso revelariam dedicação a atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa, o que impediria a fixação do redutor em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
D
r
.
A
ntonio
S
ergio
Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 prevê causa de diminuição de pena ao agente que, cumulativamente, seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, permitindo a redução da reprimenda de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do
quantum
de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.

Nesse sentido
:

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
art
. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

(...) (STJ -
AgRg
no HC: 846115 SP 2023/0286760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023).

No caso, o apelado preenche tais exigências, uma vez que é primário, possui bons antecedentes e não há qualquer prova de dedicação a atividades criminosas. Além disso, não há elementos de envolvimento estável e permanente com grupo criminoso
que permitam concluir pela integração em organização criminosa.

A referência a
suposto
fornecedor identificado como ‘Zóio’, por si só, não
evidencia

envolvimento com
organização criminosa, inexistindo nos autos dados de estabilidade, hierarquia, divisão de tarefas ou estruturação. Do mesmo modo, a dinâmica descrita na abordagem não revela, de forma objetiva, atuação estável em concurso com divisão funcional típica de grupo organizado.

As circunstâncias pessoais registradas nos autos mostram-se favoráveis ao réu e inexistem elementos desfavoráveis, tais como reiteração delitiva, emprego de violência ou grave ameaça ou envolvimento de menores, aptos a justificar a fixação da fração de diminuição em patamar inferior ao máximo legal.

À luz do Enunciado n. 48 da TCCR e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas
não podem ser valoradas cumulativamente
na dosimetria, de modo que,
tendo a sentença já utilizado
a quantidade de
787,70 g de maconha
para majorar a pena-base na primeira fase (com elevação de
7 meses e 15 dias
),
fica vedada
a sua reutilização na terceira fase para modular a fração do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de
indevido
bis in idem
.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou
o entendimento no sentido de
que a quantidade e a natureza da droga
não podem, simultaneamente, exasperar a pena-base e modular o redutor, de modo que,
na ausência de outros elementos concretos desabonadores
, mantém-se a fração máxima quando a quantidade já foi valorada na primeira fase.

A propósito, cita-se o precedente:

(...) A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 5. A redução do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria. (STJ - REsp: 2042664 PA 2022/0385425-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

Portanto, considerando que a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase, que o réu preenche todos os requisitos legais, que não há prova de organização criminosa e que as circunstâncias pessoais são favoráveis, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo sentenciante.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da apelação criminal interposta por
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026